Tribunal: TJMT
Processo: 1020976-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020976-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (EMBARGANTE), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (EMBARGANTE), PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA - ME - CNPJ: 02.907.104/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBERTINO CORREA DE MORAES - CPF: 442.647.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS - CPF: 814.378.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 007.834.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020976-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:

IVANI SILVA MATOS E OUTROS

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
IVANI SILVA MATOS
e
OUTROS
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco, e de consequência, determinou que o valor fixado em 10% dos honorários advocatícios seja apurado conforme indicado (R$433.653,89 – R$190,406,70).

Os embargantes questionam a decisão que fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios sobre o "excesso reconhecido", limitando-o ao valor efetivamente exigido (R$433.653,89).

Argumentam que esse entendimento fere a coisa julgada, uma vez que o proveito econômico deveria considerar o valor total cobrado pelo Banco (R$28.466.987.193,03) e não o montante homologado.

Alegam que a decisão deixou de enfrentar pontos fundamentais, especialmente o nexo entre o valor efetivamente exigido e o conceito de proveito econômico. Defendem, no mais, que o valor base deveria incluir as alterações e atualizações aplicadas ao longo do processo.

Apontam que a decisão ignorou o que foi efetivamente considerado no julgamento anterior, alterando o entendimento do proveito econômico e infringindo o comando decisório já estabelecido.

No mais, solicitam que se enfrente todos os pontos levantados no agravo, incluindo as modificações no valor exigido para evitar distorções no cálculo de honorários e sucumbência.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, mantendo-se a base de cálculo original dos honorários, sob o argumento de afronta à coisa julgada. Ao final, prequestionam dispositivos de lei (Id. 246687666).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 249159173).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PARCIALMENTE ACOLHIDA – BASE DE CÁLCULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE EXIGIDO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo deve considerar a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo credor e o valor homologado como efetivamente devido.”

Os embargos de declaração apresentados visam rediscutir pontos já amplamente abordados e decididos no acórdão anterior, onde se estabeleceu que a base de cálculo dos honorários advocatícios seria limitada ao valor inicialmente exigido pelo exequente (R$433.653,89) e o valor devido após recalculo efetuado a partir do acórdão recorrido (R$190.406,71).

Dessa forma, observa-se que os embargantes pretendem modificar essa interpretação para incluir no cálculo o valor inicialmente cobrado de forma excessiva pelo Banco do Brasil, o que representaria uma alteração substancial do entendimento judicial previamente consolidado.

Ocorre que os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. No entanto, observa-se que os embargantes buscam, na verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, fato que ultrapassa os limites legais desse recurso.

A decisão fundamentou-se claramente na base de cálculo limitada ao valor efetivamente exigido, alinhando-se ao entendimento consolidado pela jurisprudência, que define o proveito econômico sobre o montante inicialmente exigido pelo banco exequente e o valor efetivamente devido, e não sobre valores que foram considerados excessivos e posteriormente ajustados.

Diante desse contexto, nota-se que a pretensão dos embargantes configura uma tentativa de revisar o mérito, buscando uma nova interpretação para a aplicação do proveito econômico. Tal objetivo é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não são meio hábeis para modificar o conteúdo decisório sob pretexto de omissão ou afronta à coisa julgada.

Portanto, ausentes quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024